Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Plano de saúde. Legitimidade passiva ad causam - Sistema Unimed. Transtorno do espectro autista. Terapia multidisciplinar.
1. A "Central Nacional Unimed" integra o "Sistema Unimed" e, assim, se apresenta ao consumidor de forma una, com atuação em todo o território nacional. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
3. Posto que lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente.